Tribunal: STF
Processo: MS 33877
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PGR. ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.



    1. O pedido formulado neste writ é o de dar “normal execução à contratação da empresa impetrante”. Inviabilidade do pleito. A Administração sempre conserva o poder de não contratar.



    2. A discussão acerca da natureza do ato impugnado, se de anulação ou revogação do certame, teria pertinência, apenas, para a busca de eventual direito a perdas e danos, ao que não se presta o mandado de segurança.



    3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa no valor de dois salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).